Tribunal: TJDFT
Processo: 0000732-76.2018.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, o agente que profere xingamentos contra policial em serviço. Nos autos há prova (ID 166161136 a 166161139) de que o réu aproximou-se de uma viatura policial, quando passou a proferir xingamentos contra os policiais que se encontravam em serviço. Eventual lapso de memória dos policiais não tem o condão de desconstituir as provas, que estão em consonância com o que constou do Termo Circunstanciado (ID 166161142).
3 – Dolo específico. As ofensas proferidas pelo réu confirmam o desprezo do réu pela supremacia da atividade policial, a confirmar a presença dos elementos do tipo penal em que se acha incurso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.